Tribunal: CARF
Processo: 13936.720176/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13936.720176/2018-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-010.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-83.163,
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
fl. 203 a 216.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento de fls.
179 a 188, relativo ao ano-calendário de 2013.
O lançamento foi assim sintetizado pela Decisão recorrida:
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação
Exclusiva – Fonte Pagadora: Paraná Tribunal de Justiça (CNPJ 77.821.841/0001-94).
Valor total: R$ 115.000,00. Motivo: Da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, sujeitos a tributação exclusiva na fonte, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.720176/2018-18
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720176/2018-18

115.000,00, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou impugnação
apresentando suas razões, as quais foram assim resumidas pela Decisão recorrida:
- Os valores recebidos judicialmente decorrem de diferenças salariais relativas a
PAE - Parcela Autônoma de Equivalência de seu falecido pai, Júlio Ribeiro de
Campos, da qual é credor, juntamente com sua irmã, Consuelo Souza de Campos, na
proporção de 50% para cada um;
- Buscaram guarida perante o Poder Judiciário para o recebimento de tais
valores e, como o processo de inventário já havia findando muitos anos antes,
pugnaram pela expedição de Alvará Judicial;
- A partir de então todos os valores devidos pelo TJPR concernente a verbas e
saldo salarial de Júlio Ribeiro de Campos passaram a ser depositados exclusivamente
em conta judicial aberta pelo Juízo responsável pelo processo de alvará supracitado;
- Quando da realização destes depósitos o Tribunal de Justiça do Paraná já
providencia o prévio desconto do imposto de renda devido;
- O pagamento deste crédito salarial depende de disponibilidade orçamentária e
por isso usualmente são pagos valores variados e sem datas mensais certas e
específicas;
- Os valores pagos e retenções promovidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná
são devidamente declarados e informados à Receita Federal e estas informações são
repassadas ao Fisco pelo Tribunal de Justiça do Paraná em nome do falecido pai, Júlio
Ribeiro de Campos (CPF 064.741.109-10);
- Como pedidos de alteração para os CPF dos filhos foram negados por referido
órgão afigurou-se necessária a promoção da ação judicial supracitada (pedido de
alvará);
- Os impugnantes caíram em malha fina no ano calendário 2015, exercício
2016, oportunidade em que voluntariamente solicitaram sua pronta antecipação
apresentando os documentos pertinentes, contudo, posteriormente, foram notificados
acerca da realização de lançamento, oportunidade em que apresentaram as respectivas
impugnações que foram julgadas PROCEDENTES, com o conseqüente cancelamento
do crédito tributário exigido;
- É o que se depreende dos Acórdãos n.° 03-78.991 (Luiz Fernando) e 03-
78.990 (Consuelo) da 6 Turma da DRJ/BSB, datados de 27 de fevereiro de 2018;
- Nestes julgados restou decidido que os valores declarados a título de
rendimentos recebidos acumuladamente e os respectivos números de meses, bem
como o imposto retido na fonte informado estavam devidamente respaldados e
comprovados conforme os documentos acima referidos, tendo sido canceladas as
infrações apuradas;
- Em momento algum agiu com dolo ou má-fé;
- Conforme se infere do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte, os valores devidos a título de imposto de renda já
são descontados automaticamente pelo Tribunal de Justiça, antes mesmo de se efetuar
o depósito na conta judicial, como pode ser observado através do confronto dos
valores constantes em tal Comprovante fornecido pelo TJPR com os valores devidos
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720176/2018-18

após o abatimento do imposto devido, que são exatamente aqueles que adentraram na
conta judicial conforme extratos bancários apresentados;
- Como o contribuinte e sua irmã não eram os titulares originários dos valores,
as informações repassadas pelo Tribunal de Justiça indicam o nome de seu falecido
pai, Júlio Ribeiro de Campos, e do CPF deste (064.741.109-10), o qual é apontado
como o beneficiário dos rendimentos, em que pese o TJPR tenha plena ciência acerca
de seu falecimento e do encerramento do processo de inventário;
- O TJPR tem sistematicamente se recusado a incluir os filhos do falecido como
beneficiários dos rendimentos;
- Ao que tudo indica, as Notificações de Lançamento objeto da impugnação
decorrem das providências adotadas no âmbito das Notificações de Lançamento
relativas ao Ano-Calendário 2013 e Exercício 2014, de ofício e sem a prévia oitiva dos
contribuintes, ou seja, sem que lhes fosse oportunizada a apresentação de quaisquer
documentos, como por exemplo declarações fornecidas pelo Tribunal de Justiça do
Paraná, cópias de documentos existentes no processo judicial e de decisões nele
exaradas, e ainda, extratos bancários da conta judicial;
- As notificações de lançamento objeto desta impugnação utilizam os mesmos
fundamentos fáticos e jurídicos apontados naquela primeira notificação, que por sinal,
foi devidamente impugnada e julgada procedente com o conseqüente cancelamento do
crédito tributário;
- Informou o valor de R$ 115.000,00 no capítulo "RENDIMENTOS ISENTOS
E NÃO TRIBUTÁVEIS", item 26, "Outros", e o valor de R$ 5.500,00 como
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, ou seja, informou o valor de R$
120.500,00, equivalente a 50% do valor depositado em conta judicial no ano de 2013;
- Portanto, não ouve qualquer omissão de valores por parte do contribuinte.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a improcedente, por considerar que os valores recebidos são
integralmente tributáveis, ainda que a fonte pagadora tenha informado parte dos rendimentos
como isentos.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR fl. 219, ainda inconformado, o
contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 222 a 257, no qual apresentou as razões que
entende justificar a reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas
no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo, passo a avaliar os demais requisitos de admissibilidade.
Após breve histórico da celeuma fiscal, a defesa se passa a tratar das razões que
amparam sua convicção da improcedência do lançamento.
A manifestação recursal foi estruturada nos seguintes tópicos:
 PRELIMINARES:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720176/2018-18

- COMPETÊNCIA – Sustenta incompetência da Receita Federal para
exigir o tributo em tela, já que a legitimidade para tanto é do Estado do
Paraná;
- DO OBJETO – ENQUADRAMENTO LEGAL - Os dispositivos
legais invocados são genéricos e não tratam especificamente da questão
alusiva aos valores auferidos;
- OBJETO – DESCRIÇÃO DOS FATOS – Sustenta que se os
rendimentos foram declarados, não há de se falar em omissão;
 DO MÉRITO – Questiona a não tributação de juros de mora;
- JUROS DE MORA – NATUREZA INDENIZATÓRIA – Alega que
valores recebidos a título de juros de mora correspondem a indenização;
- DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ À ÉPOCA DO
PAGAMENTO DOS VALORES EM QUESTÃO - Trata da não
incidência de imposto de renda sobre juros moratórios;
- PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA E
SUA AFRONTA PELO LANÇAMENTO EM QUESTÃO – Suscita
que o entendimento da época em que foi realizado o pagamento era de que
não incidia imposto de renda sobre tal montante;
- DA REVOGAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA – Alega que
apresentou declaração nos termos informados pela fonte pagadora;
 CONSIDERAÇÕES FINAIS - Neste tópico a defesa apenas resume
tópicos preliminares e de mérito acima descritos.
Sintetizadas as razões apresentadas pela defesa, é inequívoco que a maioria dos
tópicos suscitados em sede preliminar não compõem o litígio fiscal instaurado pela Impugnação,
já que a única matéria que pode ser considerada impugnada é a que trata do “OBJETO –
DESCRIÇÃO DOS FATOS” pois, de um jeito ou de outro, apresenta alguma
correspondência com os argumentos apresentados com a impugnação.
Assim, ao tratar de questões que não foram objeto da impugnação, a defesa inova
suas alegações, razão pela que é importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720176/2018-18

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, com exceção dos temas “OBJETO – DESCRIÇÃO DOS
FATOS”, do qual conheço, todos os demais argumentos preliminares elencados no recurso
voluntário, por não terem sido objeto da impugnação ao lançamento, devem ser considerados
matérias não impugnadas, não merecendo conhecimento, por falta de competência deste
Conselho para avaliar questões que estejam fora do litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
Passa-se à analise da matéria preliminar conhecida.
OBJETO – DESCRIÇÃO DOS FATOS
O recorrente questiona a Descrição dos fatos da autuação, já que esta asseverou
que constatou omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Afirma que os valores de tal espécie foram devidamente declarados e que
equivocou-se o Agente fiscal ao aglutinar valores de rendimentos recebidos e declarados sob
rubricas distintas.
Faz algumas outras considerações, inclusive tangenciando matéria preclusa
(capacidade ativa do Estado do Paraná), tudo para concluir que os valores foram devidamente
declarados e, assim, não há de se falar em omissão.
Sendo este o cerne das inquietações recursais neste tema, não há qualquer mácula
no lançamento, já que o conceito de omissão de rendimentos se refere ao oferecimento de cada
rendimento auferido de acordo com a correspondente regra de tributação. No caso dos autos,
valores que o Agente Fiscal entendeu que deveriam ter sido oferecidos à tributação como
Rendimento Recebidos Acumuladamente foram informados como isentos e não tributáveis.
Assim, tais valores foram reenquadrados para o campo julgado correto e, portanto, omitidos no
cálculo do tributo devido sobre o RRA.
Portanto, não á qualquer mácula no lançamento.
DO MÉRITO
Ainda que a impugnação não tenha tratado da impossibilidade de incidência de IR
sobre juros de mora, como a Decisão Recorrida tratou expressamente da matéria ao afirmar que
incide sobre tal rubrica incide o citado tributo, passo a sua análise.
Da não tributação de juros de mora.
O tema em questão constituiu o pano de fundo de praticamente todos os tópicos
inseridos na discussão do mérito do lançamento. Assim, deixo de tecer maiores considerações
sobre os argumento da defesa, já que o próprio título acima já espelha adequadamente o intento
da defesa. Ademais, a questão dos tributação dos juros de mora é matéria pacífica nesta Turma
de julgamento.
Há nos autos o comprovante de rendimento emitido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná que segrega os valores pagos em duas rubricas, uma de juros moratórios e
outra de RRA, vide fl. 152.
É certo que, originariamente, o Fisco considerava tais valores como tributáveis,
tendo como lastro para tal conclusão a legislação de regência, a qual foi regulamentada pelo art.
53 do Decreto 3000/99:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.861 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13936.720176/2018-18

Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12)."
Ocorre que tal matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos o RE 855.091/RS, o qual teve trânsito em julgado certificado em 09 de outubro de 2021,
sob a sistemática de repercussão geral, em que se fixou a seguinte tese:
Tema 808:
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos art. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
preceitua o art. 62, § 2o do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria
MF343/2015, impõe-se reconhecer que não incide IRPF sobre tal parcela.
O montante considerado omitido no presente lançamento, R$ 115.000,00, é
exatamente 50% do montante informado no comprovante de rendimentos de fl. 152 a título de
Juros Moratórios PAE. Assim, resta reconhecer a improcedência do lançamento.
Do que resulta a perda de objeto dos demais argumentos elencados pela defesa.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 315
DF CARF MF
Original